Tribunal: TJES
Processo: 0013217-74.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013217-74.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARILDA DA CONCEICAO LUIZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaracao, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N°
0013217-74.2021.8.08.0035

1
ª TURMA RECURSAL –
GABINETE
1

EMBARGANTE:
MARILDA DA CONCEIÇÃO LUIZ.

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: JUIZ
DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos embargos de declaração.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA EM CONCRETO. RÉ MAIOR DE SETENTA ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, interpostos por
MARILDA DA CONCEIÇÃO LUIZ
em face do acórdão que conheceu e negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a condenação da ré à pena de 07 (sete) meses de reclusão pelo crime de perseguição (art. 147-A do Código Penal). A embargante aduz que o acórdão incorreu em contradição e omissão ao afastar a tese da prescrição fundamentando-se na pena em abstrato, quando, na verdade, já havendo condenação com trânsito em julgado para a acusação, o cálculo deveria observar a pena concretamente aplicada e a redução etária.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao analisar a prescrição com base na pena em abstrato, havendo trânsito em julgado para a acusação; e (ii) saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente, considerando a pena concretamente aplicada e o fato de a ré possuir mais de 70 (setenta) anos na data da sentença.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual vocacionado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material presentes nas decisões judiciais. Compulsando os autos, constata-se que assiste razão à embargante, demonstrando-se imperiosa a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

4. O acórdão embargado rejeitou a prejudicial de mérito aplicando a regra pertinente à prescrição pela pena em abstrato (art. 109, V, do Código Penal). Contudo, havendo sentença penal condenatória proferida contra a qual não houve interposição de recurso por parte do Ministério Público, operou-se o trânsito em julgado para a acusação. Nessa hipótese, a prescrição passa a ser regulada pela pena efetivamente aplicada, nos exatos termos do artigo 110, § 1º, do Código Penal.

5. No caso concreto, a sentença condenou a recorrente à pena de 07 (sete) meses de reclusão. Sendo a sanção fixada inferior a 01 (um) ano, incide a regra do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, que estipula o prazo prescricional de 03 (três) anos.

6. Ademais, conforme evidenciado no caderno processual, a embargante contava com mais de 70 (setenta) anos de idade na data da prolação da sentença condenatória. Tal circunstância impõe a aplicação cogente da regra esculpida no artigo 115 do Código Penal, que determina a redução dos prazos de prescrição pela metade. Portanto, o prazo prescricional aplicável à espécie reduz-se, de forma indelével, para 01 (um) ano e 06 (seis) meses.

7. Passando à análise dos marcos interruptivos previstos no artigo 117 do Código Penal, observa-se que a sentença condenatória foi publicada em 04/10/2024. O acórdão que apreciou o recurso de apelação, por sua vez, foi proferido e assinado eletronicamente em 09/04/2026. Verifica-se que, entre a publicação do decreto condenatório e a data do acórdão, fluiu o lapso temporal ininterrupto de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias.

8. Constata-se, portanto, que o lapso transcorrido superou o limite prescricional de 01 (um) ano e 06 (seis) meses aplicável à hipótese vertente. Materializa-se, assim, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente ou superveniente. Ressalte-se que o próprio Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em manifestação colacionada aos autos, manifestou concordância com o reconhecimento da perda do poder-dever de punir estatal. Destarte, a declaração de extinção da punibilidade é medida que se impõe.

IV – DISPOSITIVO

9. Em face dessas considerações,
CONHECE-SE
dos embargos de declaração interpostos e, no mérito,
DÁ-SE-LHES PROVIMENTO
para, atribuindo-lhes efeitos infringentes e sanando a omissão/contradição apontada, reconhecer a prescrição intercorrente e, por conseguinte,
DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
de Marilda da Conceição Luiz, com fulcro nos artigos 107, inciso IV; 109, inciso VI; 110, § 1º; e 115, todos do Código Penal.

10. Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)